Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado a se manifestar sobre a petição e documentos anexados pela recorrente de ID. 24888625. Intime-se. Brasília-DF, sexta-feira, 29 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105